Tribunal: TJSP
Processo: 1000349-11.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
Sentença de improcedência. Inconformismo da autora.
Atraso de voo de cerca de 9 horas, no trajeto de Recife (PE) a Governador Valadares (MG), com escala em Confins (MG), constituem falha na prestação de serviço. Requerida providenciou o transporte por via terrestre, mas não realocou a autora para o voo que chegaria ao destino em horário próximo ao

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
Sentença de improcedência. Inconformismo da autora.
Atraso de voo de cerca de 9 horas, no trajeto de Recife (PE) a Governador Valadares (MG), com escala em Confins (MG), constituem falha na prestação de serviço. Requerida providenciou o transporte por via terrestre, mas não realocou a autora para o voo que chegaria ao destino em horário próximo ao adquirido.
Dano moral, "in re ipsa". A prestação de assistência material é dever da companhia aérea, motivo pelo qual não afasta o dever de indenizar. Fixação em R$ 10.000,00 que se mostra adequada.
Sentença reformada. Recurso provido.